Tribunal: STF
Processo: Rcl 41799
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração em reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Penal. Competência. 3. Ausência de elementos robustos de prova a indicarem prática de crime eleitoral, o que poderia atrair a competência para julgamento na Justiça Eleitoral. 4. Inexistência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma (Inq 4.435-DF). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.